Tribunal: TJES
Processo: 5002524-04.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002524-04.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARA CARVALHO GUZZO
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 50025024-04.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
SANDRA MARA CARVALHO GUZZO

RECORRID
O: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
SANDRA MARA CARVALHO GUZZO
no ID 1848012 em face da sentença de ID 1848008 que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID1848020 requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo Pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Assistência Judiciária Gratuita.

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico:

Inicialmente calha transcrever trecho da sentença objurgada, senão vejamos:

Prejudicadas as preliminares arguidas na defesa, por aplicação analógica do artigo 282, § 2º do Código de Processo Civil/2015. Na questão de fundo, observo primeiramente que a relação jurídica subjacente à lide se caracteriza como sendo de consumo, a partir das premissas fixadas nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, imantando-se, portanto, nos princípios e normas próprios do sistema consumerista.

Como diz a lei, decreta-se a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência. Vejamos:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Verifica-se que o julgador poderá, conforme as regras de experiência, avaliar a necessidade da inversão do ônus probatório, levando em consideração os requisitos da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte.

Assim, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente pelo simples fato de tratar-se de relação de consumo, sendo necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

A inversão somente se apresenta viável quando o julgador constatar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor e, a prova somente puder ser produzida pela parte contrária a que postula a produção.

Nesse sentido: A regra contida no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, que cogita da inversão do ônus da prova, tem a motivação de igualar as partes que ocupam posições não isonômicas, sendo nitidamente posta a favor do consumidor, cujo acionamento fica a critério do juiz sempre que houver verossimilhança na alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência, por isso mesmo que exige do magistrado, quando de sua aplicação, uma aguçada sensibilidade quanto à realidade mais ampla onde está contido o objeto da prova cuja inversão vai operar-se. (STJ, REsp. nº. 140097/SP, 4ª Turma, Relator: Min. César Asfor Rocha, j. em 04/05/2.000).

O que esse princípio não faz, e nem poderia fazer - assim como não pode qualquer magistrado - sob pena de ofensa a elementar princípio constitucional, é determinar que a parte produza prova contra si mesma... Cabe observar, em parêntesis, que o princípio da inversão do ônus da prova, se dispensa o autor de provar suas alegações, não o impede de fazê-lo, por razões várias, inclusive como forma de tornar indefensável a posição do réu, ainda que este se disponha a produzir provas.

Importa destacar que não se está aqui, em absoluto, a se questionar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O que não se admite, é que o consumidor fique inerte em relação àqueles fatos cuja prova lhe seria plenamente possível.

Por pertinente, de se conferir: A inversão probatória não é uma consequência automática de todo o processo entre consumidor e fornecedor. Cabe ao juiz diante do processo e atendidos todos os pressupostos, adotá-la. Se e enquanto não adotada, o ônus de provar o fato constitutivo é do consumidor (art. 333, I, do CPC) e, consequentemente basta para o fornecedor negar a existência do fato. Aqui, se forma algo de relevante. O fornecedor, como réu, precisa saber que está ocorrendo a inversão probatória, que é a circunstância extraordinária, para, se defendendo, provar a inexistência do fato constitutivo alegado. Caso não saiba da inversão está sendo prejudicado em sua ampla defesa. (Comentários ao Código do Consumidor, Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, Ed. Aide, 1.991, páginas 90/91).

De qualquer forma, mister anotar que o sistema do Código de Defesa do Consumidor não suprimiu aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil. Ambos os sistemas se completam, podendo/devendo as partes produzir as provas necessárias à comprovação dos fatos que são de seus interesses.

Indo ao fundamental, a meu sentir, não restou comprovado qualquer ação do réu, comissivo ou omissivo, nos termos aventados na reclamação inicial, consoante se verá na fundamentação a seguir.

Consectariamente, na ausência de verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Antes de analisar o objeto da lide, cumpre-me referendar que o julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes, ou ainda, analisar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado por aqueles, em consonância com a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado
” (AgInt no AgInt no REsp 1731585/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

No mesmo sentido: “
Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). (AgInt no REsp 1748490/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

Lastrado em tal premissa, em que pese todo o cenário fático descrito pela parte autora, após minuciosa análise do contexto probatório, tenho que as pretensões se revelam improcedentes, nos termos da fundamentação a seguir.

Primeiramente, a assinatura lançada no instrumento contratual juntado pelo réu (ID 7690213) é, em muito, semelhante àquela lançada pela autora na procuração (ID 6341813):

Para além: a) Fora apresentado documento de identificação da própria parte autora (identidade); b) O endereço descrito no contrato é o da requerente; c) Ainda, o valor solicitado fora disponibilizado na sua conta corrente.

Assim, a única possibilidade de dirimir a controvérsia seria a prova pericial, no entanto, cumpre-me registrar que “
ao optar pelo Juizado Especial Cível, o autor assumiu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito sem a necessidade de prova técnica pericial. Caso não atendesse a esse ônus, a ação caminharia para a improcedência
”. (Recurso Cível Nº 71005257100, Segunda Turma Recursal Cível RS, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 25/02/2015). (Negritei).

Do mesmo modo:

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXECUÇÃO DE REFORMA EM RESIDÊNCIA. VÍCIO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO, ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. O réu foi contratado para executar reforma no imóvel do autor, pelo preço inicial de R$ 17.000,00, que chegou a R$ 37.000,00. Na inicial, o autor, genericamente, alegou a existência de vícios do serviço e a não conclusão de etapas da obra. No entanto, sequer os especificou.
Além de optar pelo procedimento do Juizado, em que não é possível a produção de prova pericial, não produziu prova mínima acerca da existência dos defeitos e de sua extensão, não se podendo concluir, por presunção, que a contratação de um novo empreiteiro, por si só, decorra do cumprimento imperfeito da obrigação pelo réu. O demandante não se preocupou em providenciar laudo técnico, tampouco anexou fotografias, limitando-se a produzir prova oral que pouco contribuiu para a solução do litígio; logo, não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito, na forma do art. 333, I, do CPC. Sentença de improcedência que se mantém por seus própriosfundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003810843, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 08/05/2013). (Negritei).

CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO.
Sentença que julgou improcedente ação ajuizada pela consumidora, reconhecendo a inexistência de prova do vício. Decisão acertada. Provas documental e oral insuficientes. Complexidade do caso que estava a exigir a produção de prova pericial para a verificação do defeito alegado, especialmente porque a ré alega, em contestação, que "o mau uso do produto ocasionou a reclamação
".
Autora que, ao optar pelo ajuizamento da ação perante o Juizado Especial Cível, renunciou a essa espécie de prova
. Confirmação da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Negado provimento ao recurso, com condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários do advogado da parte adversa, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95), verbas que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme art. 9 8, § 3º, do CPC/2015, em virtude do benefício da gratuidade concedido pelo Juízo de primeiro grau. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0006434-81.2016.8.26.0248; Relator (a): Cleber de Oliveira Sanches; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; N/A - N/A; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de Registro: 06/02/2018). (Negritei e grifei).

Assim sendo, a pretensão é improcedente, resultando prejudicado os pedidos acessórios, considerando que o fato principal, ensejador dos alegados danos, não fora reconhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial. Tocante ao valor depositado em Juízo, deverão ser restituídos à requerente, ante a perda dos efeitos da tutela concedida, podendo ser promovida a expedição de alvará ou transferência bancária. Neste grau de jurisdição, sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 da Lei9.099/95). Publique-se. Intime-se. Diligencie-se.
P. R. I.

Pois bem.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença em seus próprios fundamentos, conforme previsão do art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Diante da conduta da recorrida, verifico o não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do CC que são
: (i) ação ou omissão do agente; (ii) culpa ou dolo do agente; (iii) nexo de causalidade; e (iv) dano.

Como bem mencionado pelo Magistrado prolator da sentença objurgada a recorrida apresentou documento de identificação da parte autora, o endereço descrito no contrato é o mesmo da recorrente e o valor solicitado foi disponibilizado em sua conta corrente, afastando a responsabilidade da recorrida, repise-se.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
. Sem condenacao em custas e honorarios.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

Sem condenacao em custas e honorarios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.